Tribunal: STF
Processo: Rcl 46318
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. RPV. EXPEDIÇÃO EM DATA ANTERIOR A 25.3.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 810 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ADI 4.357 QO E ADI 4.425 QO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO e 4.425-QO, no tocante à questão da correção monetária de precatórios pagos ou expedidos até 25.3.2015, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações já plenamente consolidadas. Não vislumbro a existência de teratologia ou peculiaridade maior que torne incorreta a aplicação do Tema 810 pelo Tribunal de origem, tampouco a alegada afronta às decisões das ADIs 4.357-QO e 4.425-QO, na hipótese em que a exequente, em data posterior a 25.3.2015, requer o pagamento complementar de correção e juros em razão da mora entre a data do cálculo e a expedição de requisição.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.